Tribunal: TJDFT
Processo: 0003308-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0003308-33.2018.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: ALEX HUGO OLIVEIRA DA SILVA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEX HUGO OLIVEIRA DA SILVA (ID: Num. 35152971) em desfavor do Acórdão no 1416841 (ID: Num. 34831537), no qual esta Segunda Turma Criminal deu parcial provimento ao recurso da Defesa para, mantida a condenação pelo delito de lesão corporal (art. 129, § 9o, do CP) na forma da Lei Maria da Penha, reduzir a pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime aberto, para 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. Compulsando os autos, verifica-se que não houve o oferecimento de contrarrazões. Dessa forma, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pela Defesa. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2022 17:15:37. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador